Tribunal: TJMT
Processo: 1033339-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033339-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), CIRO CARVALHO DE MELO - CPF: 912.360.451-49 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO CELEIRO CENTRO OESTE SICREDI CELEIRO CENTRO OESTE - CNPJ: 03.566.655/0001-10 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE.
PRELIMINAR DA
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE OPERAÇÕES RURAIS. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDAS. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA DO DIREITO PLEITEADO. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando apenas a exibição de documentos contratuais pelo Banco requerido, indeferindo o pedido de suspensão da exigibilidade das operações rurais e a exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. O cerne da controvérsia reside na possibilidade de suspensão da exigibilidade das dívidas rurais e da negativação do nome do recorrente, ante suposta ocorrência de eventos climáticos adversos, comprometendo sua capacidade financeira.

III. Razões de decidir

3. O direito à prorrogação das operações de crédito rural não é automático, exigindo requerimento formal, acompanhado de provas idôneas, nos termos do Manual de Crédito Rural (MCR, item 2.6.4).

4. O laudo técnico apresentado é unilateral, não submetido ao contraditório, e insuficiente para demonstrar de forma robusta a relação causal exclusiva entre os eventos climáticos e o inadimplemento das obrigações financeiras.

5. A negativação do nome do devedor decorre da inadimplência e não configura abusividade quando inexistente comprovação de erro ou abusividade na conduta da instituição financeira, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 380).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A suspensão da exigibilidade de dívidas rurais e a exclusão de negativação do devedor requerem comprovação inequívoca dos requisitos do Manual de Crédito Rural, sendo insuficiente a mera apresentação de laudo unilateral".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, I; Manual de Crédito Rural, item 2.6.4. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.899.323/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a T., j. 27/04/2021; STJ, Súmula 380.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto por
Ciro Carvalho de Melo
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira
Vara da Comarca de Alto Araguaia
, que, nos autos
da Ação Cautelar em Caráter Antecedente n. 1001817-05.2024.8.11.0020
, deferiu parcialmente o pedido
de tutela de urgência, para determinar que o Banco requerido acoste aos autos cópia das fichas gráficas das operações dos contratos indicados na inicial, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em suas razões recursais, o Recorrente
pretende a reforma da decisão agravada, argumentando que
deve ser concedido, também, a suspenção de incluir os seus dados junto aos órgãos de restrição ao crédito, haja vista que não conseguiu adimplir os débitos do financiamento firmado com o Agravado, em razão da intempérie climática da seca, perda de bovinos, aumento dos custos na produção e desvalorização dos animais comercializados na atividade.

Discorre sobre a necessidade manter suspensa a exigibilidades das operações rurais enquanto se discute o direito à prorrogação da dívida.

Assevera que o Agravado teve ciência expressa das perdas do produtor rural, bem como, sua incapacidade financeira momentânea e nunca buscou por atestar as perdas auferidas pelo produtor rural e auferir sua nova capacidade de pagamento nos termos do item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural.

Salienta que instruiu o feito com o respectivo laudo que atesta as situações caóticas vivenciadas no decorrer de sua produção.

Com essas razões, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que seja determinado a suspensão da exigibilidade de todas as operações rurais
sub judice
.

O pretendido efeito ativo foi indeferido, consoante a decisão encartada nos autos (id. 254200680).

O Agravado apresentou a sua contraminuta no Id. 260173198, requerendo o não conhecimento do recurso adverso, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rebate os argumentos do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto por
Ciro Carvalho de Melo
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira
Vara da Comarca de Alto Araguaia
, que, nos autos
da Ação Cautelar em Caráter Antecedente n. 1001817-05.2024.8.11.0020
, deferiu parcialmente o pedido
de tutela de urgência, para determinar que o Banco requerido acoste aos autos cópia das fichas gráficas das operações dos contratos indicados na inicial, no prazo de 05 (cinco) dias.

Denota-se dos autos que Ciro Carvalho de Melo, ajuizou a Tutela Cautelar Antecedente à Ação Mandamental de Prorrogação de Dívidas e Revisão Contratual, sustentando ser um pequeno produtor rural que atua em escala familiar e contraiu diversos financiamentos junto à Cooperativa Sicredi Celeiro Centro Oeste para a sua atividade agropecuária.

Devido a intempéries climáticas (seca e queimadas), ataque de pragas (cigarrinha), morte de parte de seu rebanho e a desvalorização dos preços dos animais, ele se tornou incapaz de honrar os compromissos financeiros.

Diante disso, requereu a suspensão da exigibilidade dos contratos enquanto discute o direito à prorrogação das dívidas; retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes (SCR/SICOR e Serasa/SPC) para possibilitar novas linhas de crédito e a continuidade de sua atividade agropecuária e a exibição dos contratos e fichas gráficas das operações financeiras firmadas com o Sicredi.

O Juízo da 1a Vara de Alto Araguaia concedeu apenas o pedido de exibição dos documentos e indeferiu os demais pleitos.

Contra essa decisão, Ciro Carvalho de Melo interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Prefacialmente, passo a analisa da preliminar suscitada pela Agravada em sua contraminuta.

Da

ofensa ao Princípio da Dialeticidade

A Recorrida em sua contraminuta alega a ausência de dialeticidade recursal, uma vez que não houve impugnação específica nas razões se limitando o Agravante a expor seu descontentamento e não combate efetivamente o comando judicial.

Analisando os autos, constato que o Recorrente, insurge-se, contra o ato judicial, no qual fundamenta a sua pretensão, nos motivos jurídicos que entende necessário para suspensão da exigibilidade de sua dívida e à retirada de seu nome dos cadastros restritivos de crédito, visto que alega ser imprescindível, já que devido a intempéries climáticas (seca e queimadas), ataque de pragas (cigarrinha), morte de parte de seu rebanho e a desvalorização dos preços dos animais, ele se tornou incapaz de honrar os compromissos financeiros.

Desse modo, tenho que não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor, ora Agravante, abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da decisão.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO –
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA
- TRANSFERÊNCIA REALIZADA EM SUA CONTA – PACTUAÇÃO EM AMBIENTE VIRTUAL MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL (CAPTAÇÃO DE SELFIE) – CONTRATAÇÃO IMPUGNADA QUANTO A NATUREZA (EMPRÉSTIMO) – INEXISTÊNCIA DE ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO – CONVERSÃO DA CONTRATAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se o apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

(...) (N.U 1017497-16.2022.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

Do Mérito

Como visto, o Agravante pleiteia a suspensão da exigibilidade dos contratos firmados com a instituição financeira agravada, bem como a abstenção da inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, sob a justificativa de que sua incapacidade de pagamento decorreu de fatores adversos incontroláveis.

Entrementes, constato, como bem observado pelo Magistrado singular, que não demonstrou de maneira robusta que os eventos climáticos, o aumento dos custos de produção e a desvalorização dos produtos agropecuários foram as causas exclusivas de seu inadimplemento, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Frisa-se, o laudo técnico apresentado pelo Agravante, produzido unilateralmente, carece do devido contraditório, impossibilitando a aferição da veracidade das alegações e da real extensão dos prejuízos supostamente suportados.

A ausência de validação pelo credor e a inexistência de outros elementos probatórios que corroborem a alegação de frustração da safra e inviabilidade financeira inviabilizam o reconhecimento, em sede de cognição sumária, da probabilidade do direito invocado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao exigir que a comprovação da necessidade de prorrogação da dívida rural observe os requisitos previstos no Manual de Crédito Rural, notadamente a necessidade de avaliação da instituição financeira sobre a capacidade de pagamento do mutuário, consoante o disposto no item 2.6.4 do MCR

O direito à prorrogação do vencimento de operações de crédito rural, ainda que reconhecido pela Súmula 298 do STJ, como um direito do devedor, não é automático, devendo ser precedido de requerimento formal à instituição financeira e devidamente instruído com documentos hábeis a demonstrar a impossibilidade temporária de pagamento e a viabilidade da renegociação.

Assim, no caso concreto, não há evidências de que o Agravante tenha atendido a tais exigências, nem de que a agravada tenha incorrido em recusa indevida ou abusiva ao não conceder o alongamento da dívida.

Quanto à inscrição nos cadastros de inadimplentes, não se verifica qualquer ilegalidade na conduta do credor, uma vez que a mora se encontra configurada e a negativação do devedor constitui mero efeito do inadimplemento.

Assim, o ajuizamento da ação revisional não inibe a caracterização da mora, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 380, razão pela qual inexiste óbice à inscrição do nome do agravante nos órgãos de restrição ao crédito.

Deste modo, a manutenção da decisão recorrida se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar da ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025